Tribunal: TJMT
Processo: 1007022-17.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007022-17.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Armando Camargo Penteado Neto e João Eduardo Pessuna, em favor de Douglas Ribeiro da Costa e Bruno dos Santos Coimbra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narram que os pacientes foram autuados em flagrante no dia 12/3/2020, na Cidade de Várzea Grande, pela suposta prática de crime de furto qualificado, por fato que teria ocorrido entre os dias 10 ou 11/3/2020, no período noturno, na Cidade de Sapezal/MT.
Aduzem que há irregularidades no auto de prisão em flagrante, pois (i) inexistem indícios do cometimento do crime de furto pelos pacientes, havendo dúvidas quanto o dia e a hora da ocorrência do ilícito; (ii) não teria ocorrido perseguição policial, a autorizar a lavratura do flagrante muito tempo após os fatos; (iii) não houve a expedição de nota de culpa no prazo de 24 horas; (iv) não se realizou audiência de custódia; e (v) o Juízo da Comarca de Várzea Grande seria competente, revelando-se ilegal o declínio da competência.
Solicitei informações ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, as quais até o presente instante não vieram aos autos.
Os impetrantes pugnaram pela imediata apreciação do pedido de liminar (ID 38239984).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. As supostas ilegalidades do flagrante restam superadas com a sua conversão em prisão preventiva, o que foi realizado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos n. 1253-05.2020.811.0078, em decisão prolatada no dia 13/3/2020.
Ademais, a via do habeas corpus não admite ampla análise probatória, devendo o mérito da controvérsia ser reservado ao processo de conhecimento, sendo certo, porém, que os pacientes teriam sido surpreendidos em flagrante com o produto do crime.
Quanto à falta de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado temporariamente em virtude do surto de coronavírus que levou o País a declarar estado de calamidade.
E, no tocante ao declínio de competência, embora os pacientes estivessem, aparentemente, em situação de flagrante impróprio (art. 302, inc. IV, CPP), o crime de furto qualificado não é permanente ou continuado, de modo que a sua consumação ocorreu no local da subtração do bem, ou seja, em Sapezal/MT, para onde a competência foi declinada.
Por fim, embora não debatido pelos impetrantes, observa-se que o juízo singular justificou a necessidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, com base em elementos que não são manifestamente ilegais. Consignou o seguinte:
“(...) Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que a medida extrema está alicerçada na garantia da ordem pública, na medida em que restou caracterizada a gravidade concreta da conduta dos suspeitos, visto que os furtos foram praticados durante período noturno, sendo que foram 05 (cinco) vítimas e o valor da res furtiva totaliza em R$ 116.000,00 (cento e dezesseis mil reais).
Ressalta-se, ainda, que o indiciado Douglas responde a outros procedimentos criminais, a saber: cód. 128567 – furto qualificado – Jaciara/MT, cód. 300091- furto – Várzea Grande/MT e cód. 603273 – furto - Várzea Grande/MT. Dessa maneira, constata-se a reiteração criminosa/delitiva apta a justificar a medida extrema. (...)
À vista do exposto, com base na garantia da ordem pública, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e DOUGLAS RIBEIRO DA COSTA, não sendo, portanto, ao menos por ora, o caso de concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas alternativas ou mesmo arbitramento de fiança por verificar insuficientes e inadequadas ao presente caso.”
Logo, a princípio, não visualizo manifesta ilegalidade, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Proceda-se a retificação na autuação do feito quanto à autoridade acoimada coatora para constar “Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT”.
Intimem-se.
Solicitem-se informações ao Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator